Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.085). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DISTRITO FEDERAL E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. FATO GERADOR VERIFICADO. APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COBRANÇA. LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a legalidade no lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) realizado pelo DISTRITO FEDERAL nos anos de 2014 a 2016 referente ao imóvel situado no Setor Noroeste, Brasília/DF.

2. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. O contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, e que sua incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel. Para a cobrança de IPTU o Código Tributário Nacional exige que se estabeleça a base de cálculo do imposto (art. 33 do CTN – valor venal do imóvel), o que se coaduna com o art. 13, caput e §§ do Decreto no 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. No Distrito Federal é utilizada a Pauta de Valores Imobiliários a presunção do valor venal de cada imóvel, conforme suas características e localização. Os valores nela constantes servem, assim, de subsídio para a base de cálculo do IPTU.

3. Considerando o caso concreto, a Lei 4.721/11 estabeleceu a tabela de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei no 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos no 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente.

4. No caso dos autos, não seria possível aferir a base de cálculo do IPTU com base em pauta de valores venais, porque não existia, à época, lei formal estabelecendo essa pauta de valores venais, o que é incontroverso. Não por outro motivo, foi essa a fundamentação do acórdão em reexame para não prover a remessa necessária.

5. O Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1245097, submetido à repercussão geral e restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (Tema 1084). Desta forma, afasta-se os fundamentos do acórdão reexaminado, de que para a cobrança de IPTU seria necessária a inclusão do imóvel na pauta de valores venais.

6. Afastou-se, ainda, a alegação de que o Decreto-Lei 82/66 seria inconstitucional porque incompatível com os arts. 150, I, e 146, III, a e b, da Constituição Federal, bem como das Leis 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, 5.514/2015 e 5.695/2016.

7. No caso concreto, o lançamento do IPTU é arbitrado a partir dos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel mediante critérios técnicos (artigos 6o, 7o e 16 do Decreto no 28.445/07).

8. Em relação ao contraditório, dos documentos anexados à inicial, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU a partir da emissão dos Documentos de Arrecadação, de onde se extrai que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal com a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo, e valor do IPTU para aquele Cadastro Imobiliário Fiscal.

9. Precedentes da época do julgado em reexame já indicavam inexistir qualquer nulidade na cobrança do IPTU em casos semelhantes.

10. Remessa necessária conhecida e provida.